Tribunal: STF
Processo: ARE 1368197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Estado do Piauí, assim ementado (eDoc. 5, fl. 2):



    ‘’PROCESSUAL PENAL. RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL — DOF E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A INTERESSE DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO’’



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘’a’’ da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 109, IV, da CF/88.



    Em suas razões, alega que (a) a competência para o caso é da Justiça Federal por determinação direta do texto Constitucional; (b) a conduta imputada aos investigados configura ofensa ao bem jurídico tutelado — Administração do Meio Ambiente — de maneira direta e, especifica, situação que enseja a competência criminal da` Justiça Federal; e (c) os precedentes que entendem pela competência da Justiça Estadual em crimes ambientais não podem ser imediatamente aplicados ao presente, caso, uma vez que aqui não foi imputada a prática de crime contra bem ambiental, e sim crime de falso, tipificado no art. 299 do Código Penal, e crime contra a ação fiscalizatória que é e foi realizada pelo IBAMA.’’ 



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário para que, com base na correta aplicação da Constituição Federal, declare-se competente para o julgamento do caso o Juízo Federal da 3ª Vara da Justiça federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí (eDoc. 10).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o recorrente não foi capaz de demonstrar que a lide ultrapassa o interesse das partes; e (b) a análise da violação invocada pelo recorrente — competência pra processar e julgar os crimes dos artigos 69 da Lei 9605/98 e 299 do CP - depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta á Constituição Federal (eDoc. 13). 



    No agravo, a parte recorrente impugna impugna especificamente os aludidos óbices (eDoc. 13).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, mediante interpretação e aplicação da legislação penal comum e especial, concluiu que, na espécie, não há elementos indiciários que sinalizam para o fato de que a madeira movimentada partir das informações falsas lançadas no DOF, ter sido retirada de terras indígenas e de proteção ambiental, circunstância que, na linha do precedente acima, afasta a competência federal. Destaque-se, ainda, a Jurisprudência desta Corte, que adota a compreensão de que o fato (falsificação de DOE) não representa, por si só, infração penal cometida em detrimento de interesse da União (eDoc. 7, fl. 3).



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, qualquer modificação do entendimento fixado pelo Juízo de Origem demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE, que prevê que: "Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário".



    Nesse sentido, reconhecendo a impossibilidade de revolvimento probatório e de enfrentamento da legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário, trago as seguintes decisões proferidas por esta CORTE e que tinham por objeto questão similar à versada nestes autos: ARE 1.155.823/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, j. 30/08/2018, DJe de 03/09/2018; ARE 1.009.284/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 11/11/2016, DJe de 17/11/2016; RE 892.775/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 28/10/2016, DJe de 04/11/2016; ARE 883.169/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/06/215, DJe de 25/06/2015; RE 1.165.670, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 3/12/2018, DJe de 5/12/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente